Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DE MOTORISTA PARCEIRO. DESLIGAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Em suas razões, o recorrente alega que a conduta da recorrida afronta o direito fundamental da presunção de inocência, bem como que a recorrida suspendeu o acesso do recorrente sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de defesa. Afirma que apresentou à recorrida certidões de nada consta.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o art. 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. Portanto, possui a recorrida liberdade para escolher seus parceiros, bem como desativá-los quando for conveniente ou houver violação aos termos do contrato.
IV. No caso, o autor foi desligado da plataforma recorrida pois, durante verificação de segurança, foi constada a existência de ação penal em seu desfavor. Apesar das alegações do autor de que possuía boas avaliações pelos clientes da plataforma e de que o seu descadastramento viola o princípio da presunção de inocência, na relação firmada entre as partes, a empresa ré não pode ser obrigada, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a manter em seu quadro parceiro que possui ação penal em seu desfavor.
V. Além disso, conforme a cláusula 12.2 dos Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia, a Uber possui o direito de desativar, sem aviso prévio, o motorista que violar os termos do contrato.
VI. Precedentes: (Acórdão 1159900, 07442312720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1439398, 07120659820208070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.